Tribunal: TCU
Processo: 004.332/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PARIDADE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de pensão às sras. Wanda Tavares Leal e Yeda Maria Ferreira e negar registro aos respectivos atos. 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao órgão de pessoal do Ministério da Economia responsável que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência às sras. Wanda Tavares Leal e Yeda Maria Ferreira do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação das interessadas a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias; 9.3.3. alerte as beneficiárias que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) nos autos do Mandado de Segurança 35.498, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) , faça cessar de imediato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos alusivos ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, nos proventos da sra. Yeda Maria Ferreira por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o, 7o, 8o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária, e o critério de correção dos proventos aplicável ao benefício previdenciário.